Tribunal: STF
Processo: ARE 1452492
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. “OPERAÇÃO PODIUM”. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINARES DEFENSIVAS AFASTADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE TRÁFICO DE DROGAS QUANTO AO RÉU MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA, VULGO “MARCELO PILOTO”. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS POR QUATRO VEZES. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÁXIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA SEM REPAROS QUANTO AO RÉU LEONARDO DE OLIVEIRA DA VICTÓRIA, VULGO “FEIO”. Preliminar: Nulidade das Interceptações Telefônicas e Telemáticas Quanto às prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas, a jurisprudência do STF tem se manifestado admitindo, em algumas hipóteses, a possibilidade de renovação do prazo das interceptações telefônicas. Nesse sentido: Inq 2424, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 26.3.2010; HC 83.515/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ 4.3.2005; e HC 106.129, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 26.3.2012. Guilherme Nucci nos ensina que “embora o art. 5º da Lei nº 9.296/96 estabeleça o prazo máximo de quinze dias (prorrogável por outros quinze, se for indispensável) para a interceptação telefônica, com autorização judicial, realizar-se, não tem o menor sentido esse limite. Constituindo meio de prova lícito, pois autorizado por magistrado, no âmbito de investigação criminal ou processo-crime, é mais do que lógico não poder haver limitação em dias, sob pena de frustrar a busca da verdade real, além de se frear a atividade persecutória lícita por uma mera questão temporal” (Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., São Paulo: Revista do Tribunais, 2011, p. 378). Assim, no caso dos autos, totalmente aceitáveis as prorrogações em razão da complexidade do caso, número de investigados e dos diversos crimes perpetrados durante a colheita das provas. Também sem razão quanto à alegada ausência de fundamentação, Conforme se vê dos anexos juntados ao presente, as decisões foram motivadas e justificadas com base no andamento das investigações. Quanto à “informação policial apócrifa”, de fato, vê-se que não consta assinatura na informação policial de fls. 04/10 (pasta 18). Todavia, não restou demonstrado que tal falta tenha causado qualquer prejuízo às defesas, que produziram todas as provas durante a instrução e alegaram todas as matérias de fato e de direito que cumpria alegar. Ademais, em juízo as testemunhas afirmaram que o relatório é elaborado pela equipe e que pode ser atestado pelos policiais. Preliminar: Cerceamento de defesa O contraditório e a ampla defesa foram assegurados durante toda a instrução, não cabendo ainda de se falar em cerceamento de defesa simplesmente porque o acusado não teve acesso às imagens da audiência realizada por videoconferência. Como magistralmente ressaltou o juízo de piso: “o Código de Processo Penal, após atualização operada pela Lei n° 11.900/09, permite a realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência quando presentes uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 185, § 2° do referido diploma legislativo. No caso em apreço, a situação prisional do acusado enquadra-se na moldura jurídica prefixada nos incisos I (prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento) e IV (responder à gravíssima questão de ordem pública) do citado dispositivo. O réu reconheceu em seu próprio interrogatório ter integrado a facção criminosa denominada ´comando vermelho´, embora tenha destacado ter feito essa opção no momento da sua classificação ao ingressar no sistema prisional após ter sido preso ao cometer preteritamente um crime roubo com emprego de arma de fogo. É notória a periculosidade concreta do réu. Os veículos de comunicação social noticiaram entrevista concedida pelo réu ainda preso no Paraguai, na qual ameaçava diretamente membros da família de representante do Ministério Público daquele país. Além do que, o acusado fora expulso do país vizinho exatamente pelo seu alto grau de periculosidade, e por representar a época ameaça concreta à estabilidade das instituições democráticas do Estado do Paraguai. Ou seja, a realização do ato processual por videoconferência estava plenamente justificada não somente pelo fato de o réu ter integrado a organização criminosa - ´comando vermelho´, mas, principalmente, por representar ameaça concreta à ordem pública. A natureza do delito imputado ao réu, ao proporcionar a fuga de um dos integrantes da facção criminosa, e as circunstâncias fáticas do crime, ao organizar a invasão de um distrito policial, com diversos outros criminosos fortemente armados, sob o seu comando, para resgatar o preso em flagrante delito, por si só, demonstram a sua periculosidade, a sua audácia, e o seu desrespeito às regras do estado constituído. Além do que, dado o risco e o perigo que o acusado representa à ordem pública, encontra-se atualmente encarcerado em unidade penitenciária federal situada na cidade de Porto Velho - Rondônia, e o seu deslocamento para comparecimento ao ato processual representaria grande esforço financeiro, instrumental e humano, além de criar condição ideal para eventual fuga, sendo plenamente garantido o seu direito de defesa através do mecanismo de videoconferência. Já no que tange à não transmissão, tão somente para o réu, da imagem do ambiente da sala de audiências onde ocorreu o ato processual destinado à instrução do feito, tal situação não tem o condão de limitar o pleno exercício do direito de ampla defesa, preceito constitucional garantidor das liberdades individuais do acusado. Ao réu foi garantido o direito pleno de ouvir a inquirição de todas as testemunhas em juízo, todas as manifestações do ministério público e da defesa técnica, inclusivo sobre as decisões proferidas ao longo do ato processual. Resguardou-se a todo momento o direito de o réu entrevistar-se, via telefone, com o advogado constituído que acompanhava o ato processual na sala de audiências, além de ter sido garantido ao réu o direito de ser acompanhado por outro advogado na unidade prisional que se encontra custodiado. O direito de presença do réu para acompanhar os atos processuais e as provas produzidas ao longo da instrução do processo é consectário do princípio constitucional da ampla defesa, porém, como os direitos fundamentais individuais se prestam para a garantia das liberdades individuais, para que tenham efeito normativo e de eficácia plena, por comporem o sistema jurídico, devem eles ser harmonizados entre si pelo princípio da proporcionalidade. A restrição exclusiva da imagem para o acusado do ambiente onde ocorria o ato processual, além de permitir ao réu participar ativamente da audiência, quando, inclusive, foi interrogado, se prestou para garantir outros direitos constitucionais de terceira geração, tal qual como o da segurança pública. A finalidade seria preservar a incolumidade e integridade física de todos aqueles que figuram na relação como sujeitos do processo. Frise-se, o réu acompanhou em áudio todo o ato processual, além de estar devidamente representado por dois advogados ao longo de todo o ato processual, um advogado presente na sala de audiências, e o outro patrono, acompanhando-o na unidade prisional onde se encontra preso. Ao réu foi permitido manter contato telefônico em espaço reservado com seu advogado a todo momento do ato processual. O velho brocardo latino ´pas de nullité sans grif´ deve ser plenamente aplicado no caso concreto. A ausência de imagem do ambiente da sala de audiências não resultou em qualquer prejuízo. Aplicou-se, ao caso concreto, para prevalência do princípio da segurança pública e da integridade de todos aqueles que participam da relação processual, a regra insculpida no art. 217 do CPP, cuja regramento permite ao juiz, caso verificado que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinar a retirada do réu da sala de audiência, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. O dispositivo processual, com a devida argumentação, harmoniza os preceitos constitucionais da ampla defesa, da efetividade do processo, consectário do ‘duo process of law’, e da segurança daqueles que participaram de alguma forma do processo. O conflito de direitos fundamentais não pode ser resolvido pelas regras de solução de antinomias trazidas à baila pela hermenêutica tradicional, pois são totalmente incabíveis, sob pena de afronta ao princípio da vedação do retrocesso, implicitamente prescrito no art. 60, § 4° da Constituição Federal. Dessa forma, a técnica do sopesamento foi idealizada como um caminho de manter a eficácia normativa de diversos direitos sem anulá-los por completo, por meio do postulado da proporcionalidade. Neste consentâneo, o objetivo é definir qual dos interesses de mesmo nível abstrato tem maior peso no caso concreto, buscando uma solução razoável. O postulado da proporcionalidade deve ser avaliado com base nos subprincípios da necessidade (busca do meio menos gravoso), adequação (o meio utilizado deve ser eficaz para consecução do objetivo almejado) e proporcionalidade em sentido estrito (alcançar a máxima efetividade com a menor restrição). Tudo isso deve ainda respeito ao princípio da harmonização ou concordância prática, a qual dispõe que os bens jurídicos constitucionais devem coexistir de forma harmônica, sem qualquer preferência de um em detrimento dos demais, resguardando igualmente o princípio da unidade da Carta Maior. Toda explanação apenas tem o escopo de demonstrar que o direito de participação do acusado deve ser sopesado com a segurança dos que participaram da audiência de instrução e julgamento. A manutenção apenas do áudio se mostra convergente com a proporcionalidade, eis que foi o meio menos gravoso (necessidade) para atingimento do fim perquirido (utilidade), qual seja, a manutenção da tranquilidade e segurança dos presentes, por ser de conhecimento difundido a abrangência e periculosidade do grupo ao qual o réu é integrante, sendo um dos líderes. Diante disso, resta igualmente presente a proporcionalidade em sentido estrito, pois se operou uma restrição de pequena monta (supressão do vídeo) com a obtenção da máxima efetividade do ato processual. Soma-se a toda argumentação o fato de o próprio legislador infraconstitucional permitir de maneira expressa que o direito de presença do acusado seja restringido diante da possibilidade de prejudicialidade dos depoimentos das partes, conforme redação do art. 217 do Código de Processo Penal. ´Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor´.” Mérito. Tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos com emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas quanto aos apelantes. Mantida a condenação de LEONARDO DE OLIVEIRA DA VICTÓRIA, nos termos da sentença atacada. Sem embargo, existe razão ao pleito ministerial de condenação de MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA, vulgo MARCELO PILOTO, pelos quatro crimes de tráfico de entorpecentes imputados na exordial acusatória. De todo acervo probatório destaca-se a atuação do referido réu nos fatos narrados na inicial acusatória. MARCELO exercia importante papel no fornecimento, logística e distribuição das drogas dentro da facção criminosa Comando Vermelho. As interceptações realizadas desnudaram as ações realizadas pelo apelante no comando das atividades narradas na inicial acusatória, ações estas que foram sendo comprovadas com as operações policiais realizadas. Conforme bem destacado pela douta Procuradora de Justiça (pasta 1962): “Embora se trate de crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo, não há dúvidas que os delitos ocorreram em contextos fáticos distintos, sendo patente a diversidade de condutas, dolo, preparação, logística e execução dos delitos. No caso, reconhecer a existência de crime único significa premiar a reiteração e a periculosidade social do acusado, em desfavor da sociedade, lesada pelas práticas criminosas, sendo certo que não se trata de um traficante comum, mas de um elemento que apresenta extrema periculosidade social, pois conforme as palavras do Delegado da Polícia Federal que presidiu as investigações “(...) o acusado enviava mensalmente cerca de dez toneladas de entorpecentes e muitos fuzis (...) para abastecer a perigosa facção criminosa denominada Comando Vermelho”. Desta feita, deve MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA, vulgo MARCELO PILOTO, ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, por 04 vezes. Dosimetria. Pugna o Ministério Público sejam aumentadas as penas-base aplicadas ao réu MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA pelas circunstâncias desfavoráveis, personalidade do agente e consequências do crime, sendo aumentado, ainda, o quantum pela reincidência e pela majorante inserta no art. 40, inciso IV da Lei 11343/06. Por seu turno, a defesa do apelado pede fixação da pena-base no mínimo legal. Mais uma vez assiste razão ao MP. Crime de tráfico de drogas: Na primeira fase, o sentenciante ponderou acerca das circunstâncias negativas do réu, o que se respalda. Todavia, afastou a pena do mínimo legal apenas em 01 ano e 04 meses, o que se revela totalmente desproporcional ao caso concreto, quando falarmos de quatro crimes de tráfico de toneladas de drogas praticado em continuidade. Nestes termos, entende-se que a pena-base deva ser fixada no máximo legal em 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não havendo atenuantes a serem consideradas, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência e o aumento da pena no patamar de 1/6, em razão de uma condenação criminal (anotação nº 03 de 28 - pasta 1157) fixando-a em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 1750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa arbitrados no mínimo legal. Na terceira fase, não há causa específica de redução da pena, mas presente a majorante pelo emprego de arma de fogo. Destaca-se que estamos tratando de armamentos extremamente pesados, razão pela qual se justifica o aumento da pena na fração de 2/3, fixando-a em 27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 2916 (dois mil, novecentos e dezesseis) dias-multa arbitrados no mínimo legal. Em razão do reconhecimento de 04 crimes de tráfico de drogas em continuação, aumenta-se a pena em 1/5 (um quinto), restando a pena em 33 (trinta e três) anos de reclusão, e 3499 (três mil, quatrocentos e noventa e nove) dias-multa arbitrados no mínimo legal. Crime de associação para o tráfico de drogas: Da mesma forma, respalda-se o reconhecimento das circunstâncias negativas do acusado pelo sentenciante. Contudo, entende-se que MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA agiu com intensa culpabilidade, vez que não apenas integrava a facção criminosa Comando Vermelho, mas exercia função de liderança, sendo responsável por diversos crimes praticados no nosso Estado, o que revela estrema reprovabilidade na sua conduta. Nestes termos, entende-se que a pena-base deva ser fixada no máximo legal em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa. Na segunda fase, não havendo atenuantes a serem consideradas, mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência e o aumento da pena no patamar de 1/6, em razão de uma condenação criminal (anotação nº 03 de 28 - pasta 1157) fixando-a em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa arbitrados no mínimo legal. Na terceira fase, não há causa específica de redução da pena, mas presente a majorante pelo emprego de arma de fogo. Destaca-se que estamos tratando de armamentos extremamente pesados, razão pela qual se justifica o aumento da pena na fração de 2/3, fixando-a em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 2333 (dois mil, trezentos e trinta e três) dias-multa arbitrados no mínimo legal. Concurso Material: Passa-se ao somatório das penas aplicadas, em conformidade com o art. 69 do Código Penal, restando como pena final em 52 (cinquenta e dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 5832 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois) dias-multa arbitrados no mínimo legal. No que tange ao regime de cumprimento da pena após a aplicação da regra do concurso material, e, em razão do montante da pena aplicado, o caráter hediondo do delito de tráfico, as circunstâncias judiciais dos delitos, os maus antecedentes e a reincidência, fixa-se o regime inicialmente fechado. Mantida a pena e o regime de pena do réu LEONARDO DE OLIVEIRA DA VICTÓRIA, nos termos da sentença atacada. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 



          2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LIV, XLVI, e 93, IX, da CF. Requer:



    [...]



    1) (...) a nulidade das interceptações das comunicações telefônicas e telemáticas efetuadas;



    2) (...) a Nulidade Absoluta consistente no cerceamento de defesa apontado, em razão da não abertura do sistema do sistema de vídeo na realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência.



    3) Reduzir as penas, na primeira fase, ao mínimo legal, pelos motivos invocados, salientando que, com relação aos injustos de tráfico e associação para fins de tráfico, a fração decorrente das causas de aumento de pena deverá ser abrandada para 1/6 (um sexto).



    [...].



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. Ainda: o “entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações” (ARE 1.406.049-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    8. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido e dos embargos de declaração opostos:



    [...]



    Preliminar: Nulidade das Interceptações Telefônicas e Telemáticas 



    Neste ponto, há recurso do réu MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA argumentando, em síntese, que a interceptação das conversas telefônicas e telemáticas fora deferida e prorrogada por várias vezes sem fundamentação e que perdurara por mais tempo do que disciplina a legislação competente que regula a matéria. 



    Quanto às prorrogações das interceptações telefônicas e telemáticas, a jurisprudência do STF tem se manifestado admitindo, em algumas hipóteses, a possibilidade de renovação do prazo das interceptações telefônicas. Nesse sentido: Inq 2424, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 26.3.2010; HC 83.515/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ 4.3.2005; e HC 106.129, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 26.3.2012. 



    Guilherme Nucci nos ensina que “embora o art. 5º da Lei nº 9.296/96 estabeleça o prazo máximo de quinze dias (prorrogável por outros quinze, se for indispensável) para a interceptação telefônica, com autorização judicial, realizar-se, não tem o menor sentido esse limite. Constituindo meio de prova lícito, pois autorizado por magistrado, no âmbito de investigação criminal ou processo-crime, é mais do que lógico não poder haver limitação em dias, sob pena de frustrar a busca da verdade real, além de se frear a atividade persecutória lícita por uma mera questão temporal” (Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., São Paulo: Revista do Tribunais, 2011, p. 378). 



    Assim, no caso dos autos, totalmente aceitáveis as prorrogações em razão da complexidade do caso, número de investigados e dos diversos crimes perpetrados durante a colheita das provas. 



    Também sem razão quanto à alegada ausência de fundamentação, Conforme se vê dos anexos juntados ao presente, as decisões foram motivadas e justificadas com base no andamento das investigações. 



    Quanto à “informação policial apócrifa”, de fato, vê-se que não consta assinatura na informação policial de fls. 04/10 (pasta 18). Todavia, não restou demonstrado que tal falta tenha causado qualquer prejuízo às defesas, que produziram todas as provas durante a instrução e alegaram todas as matérias de fato e de direito que cumpria alegar. 



    Preliminar: Cerceamento de defesa 



    MARCELO FERNANDO PINHEIRO VEIGA também requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, consistente na não abertura do vídeo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento por sistema de videoconferência. Sem razão o réu. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados durante toda a instrução, não cabendo ainda de se falar em cerceamento de defesa simplesmente porque o acusado não teve acesso às imagens da audiência realizada por videoconferência. Como magistralmente ressaltou o juízo de piso: 



    “o Código de Processo Penal, após atualização operada pela Lei n° 11.900/09, permite a realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência quando presentes uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 185, § 2° do referido diploma legislativo. 



    No caso em apreço, a situação prisional do acusado enquadra-se na moldura jurídica prefixada nos incisos I (prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento) e IV (responder à gravíssima questão de ordem pública) do citado dispositivo. 



    O réu reconheceu em seu próprio interrogatório ter integrado a facção criminosa denominada ´comando vermelho´, embora tenha destacado ter feito essa opção no momento da sua classificação ao ingressar no sistema prisional após ter sido preso ao cometer preteritamente um crime roubo com emprego de arma de fogo. 



    É notória a periculosidade concreta do réu. Os veículos de comunicação social noticiaram entrevista concedida pelo réu ainda preso no Paraguai, na qual ameaçava diretamente membros da família de representante do Ministério Público daquele país. 



    Além do que, o acusado fora expulso do país vizinho exatamente pelo seu alto grau de periculosidade, e por representar a época ameaça concreta à estabilidade das instituições democráticas do Estado do Paraguai. 



    Ou seja, a realização do ato processual por videoconferência estava plenamente justificada não somente pelo fato de o réu ter integrado a organização criminosa - ´comando vermelho´, mas, principalmente, por representar ameaça concreta à ordem pública. 



    A natureza do delito imputado ao réu, ao proporcionar a fuga de um dos integrantes da facção criminosa, e as circunstâncias fáticas do crime, ao organizar a invasão de um distrito policial, com diversos outros criminosos fortemente armados, sob o seu comando, para resgatar o preso em flagrante delito, por si só, demonstram a sua periculosidade, a sua audácia, e o seu desrespeito às regras do estado constituído. 



    Além do que, dado o risco e o perigo que o acusado representa à ordem pública, encontra-se atualmente encarcerado em unidade penitenciária federal situada na cidade de Porto Velho - Rondônia, e o seu deslocamento para comparecimento ao ato processual representaria grande esforço financeiro, instrumental e humano, além de criar condição ideal para eventual fuga, sendo plenamente garantido o seu direito de defesa através do mecanismo de videoconferência. 



    Já no que tange à não transmissão, tão somente para o réu, da imagem do ambiente da sala de audiências onde ocorreu o ato processual destinado à instrução do feito, tal situação não tem o condão de limitar o pleno exercício do direito de ampla defesa, preceito constitucional garantidor das liberdades individuais do acusado. 



    Ao réu foi garantido o direito pleno de ouvir a inquirição de todas as testemunhas em juízo, todas as manifestações do ministério público e da defesa técnica, inclusivo sobre as decisões proferidas ao longo do ato processual. 



    Resguardou-se a todo momento o direito de o réu entrevistarse, via telefone, com o advogado constituído que acompanhava o ato processual na sala de audiências, além de ter sido garantido ao réu o direito de ser acompanhado por outro advogado na unidade prisional que se encontra custodiado. 



    O direito de presença do réu para acompanhar os atos processuais e as provas produzidas ao longo da instrução do processo é consectário do princípio constitucional da ampla defesa, porém, como os direitos fundamentais individuais se prestam para a garantia das liberdades individuais, para que tenham efeito normativo e de eficácia plena, por comporem o sistema jurídico, devem eles ser harmonizados entre si pelo princípio da proporcionalidade. 



    A restrição exclusiva da imagem para o acusado do ambiente onde ocorria o ato processual, além de permitir ao réu participar ativamente da audiência, quando, inclusive, foi interrogado, se prestou para garantir outros direitos constitucionais de terceira geração, tal qual como o da segurança pública. A finalidade seria preservar a incolumidade e integridade física de todos aqueles que figuram na relação como sujeitos do processo. 



    Frise-se, o réu acompanhou em áudio todo o ato processual, além de estar devidamente representado por dois advogados ao longo de todo o ato processual, um advogado presente na sala de audiências, e o outro patrono, acompanhando-o na unidade prisional onde se encontra preso. 



    Ao réu foi permitido manter contato telefônico em espaço reservado com seu advogado a todo momento do ato processual. 



    O velho brocardo latino ´pas de nullité sans grif´ deve ser plenamente aplicado no caso concreto. A ausência de imagem do ambiente da sala de audiências não resultou em qualquer prejuízo. 



    Aplicou-se, ao caso concreto, para prevalência do princípio da segurança pública e da integridade de todos aqueles que participam da relação processual, a regra insculpida no art. 217 do CPP, cuja regramento permite ao juiz, caso verificado que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinar a retirada do réu da sala de audiência, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. 



    O dispositivo processual, com a devida argumentação, harmoniza os preceitos constitucionais da ampla defesa, da efetividade do processo, consectário do duo process of law, e da segurança daqueles que participaram de alguma forma do processo. 



    O conflito de direitos fundamentais não pode ser resolvido pelas regras de solução de antinomias trazidas à baila pela hermenêutica tradicional, pois são totalmente incabíveis, sob pena de afronta ao princípio da vedação do retrocesso, implicitamente prescrito no art. 60, § 4° da Constituição Federal. 



    Dessa forma, a técnica do sopesamento foi idealizada como um caminho de manter a eficácia normativa de diversos direitos sem anulá-los por completo, por meio do postulado da proporcionalidade. 



    Neste consentâneo, o objetivo é definir qual dos interesses de mesmo nível abstrato tem maior peso no caso concreto, buscando uma solução razoável. O postulado da proporcionalidade deve ser avaliado com base nos subprincípios da necessidade (busca do meio menos gravoso), adequação (o meio utilizado deve ser eficaz para consecução do objetivo almejado) e proporcionalidade em sentido estrito (alcançar a máxima efetividade com a menor restrição). 



    Tudo isso deve ainda respeito ao princípio da harmonização ou concordância prática, a qual dispõe que os bens jurídicos constitucionais devem coexistir de forma harmônica, sem qualquer preferência de um em detrimento dos demais, resguardando igualmente o princípio da unidade da Carta Maior. 



    Toda explanação apenas tem o escopo de demonstrar que o direito de participação do acusado deve ser sopesado com a segurança dos que participaram da audiência de instrução e julgamento. 



    A manutenção apenas do áudio se mostra convergente com a proporcionalidade, eis que foi o meio menos gravoso (necessidade) para atingimento do fim perquirido (utilidade), qual seja, a manutenção da tranquilidade e segurança dos presentes, por ser de conhecimento difundido a abrangência e periculosidade do grupo ao qual o réu